Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711020-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAUL SIQUEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de RAUL SIQUEIRA DOS SANTOS, cuja prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal em que se imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado). A impetrante sustenta que não estão presentes os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente, que, no caso, estaria fundamentada apenas com menção aos pressupostos legais autorizadores, o que não se mostra suficiente, porque é necessário demonstrar, com dados concretos, que a medida extrema é absolutamente indispensável para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Alega que não há que se falar em gravidade concreta da conduta do paciente, como registrado pelo Juízo, ainda mais quando menciona a intranquilidade social, pelo fato de o paciente responder por uso de drogas e ostentar condenação por outro crime de homicídio tentado, inclusive porque já houve total cumprimento da pena imposta ao acusado, não havendo, portanto, qualquer risco que justifique a privação de sua liberdade. Entende que a gravidade em abstrato do delito, dissociada de outro elemento concreto, não tem condão de legitimar a prisão preventiva e afirma que o paciente reúne condições pessoas favoráveis, pois tem residência fixa, reside com a companheira, tio e avó, e possui ocupação lícita, de modo que contribui para o sustento do lar e com os cuidados dispensados à avó. Esclarece que o paciente encontra-se preso desde 29/04/2019, há mais de 1 (um) ano, portanto, sem que a Defesa tenha qualquer responsabilidade no atraso, afirmando que a desídia estatal, no caso, acarreta violação a princípios constitucionais, em destaque a razoável duração do processo, evidenciando, assim, a ilegalidade da prisão preventiva. Por entender que o paciente sofre patente constrangimento ilegal, diante da ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar e por excesso de prazo para formação da culpa, requer a concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão imposta e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus por entender que a prisão preventiva imposta ao paciente é ilegal, diante da ausência de requisitos autorizadores e também do excesso de prazo para formação da culpa. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é, contudo, o caso em exame. Ao contrário do que alega a Defesa, da leitura da decisão que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, muito bem fundamentada, a propósito, é possível extrair dados concretos que indicam, ao menos nesse primeiro exame, o atendimento aos requisitos e pressupostos exigidos por lei para a prisão cautelar, não havendo, pois, ilegalidade patente a ser sanada por medida liminar. De fato, a decisão impugnada menciona a prova da materialidade do crime de homicídio qualificado (tentado), cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, os indícios de autoria e o periculum libertatis, deduzido a partir de dados concretos que revelam a periculosidade social do acusado, que estaria envolvido em outras condutas delitivas naquela região administrativa, inclusive com condenação transitada em julgado por outra tentativa de homicídio. A decisão também menciona as razões pelas quais a instrução criminal da segunda fase do rito especial do tribunal de júri ainda não foi encerrada, justificando, ao menos nesse momento, o alargamento do prazo para formação da culpa, o que se basta em sede análise preliminar. Vejamos: Verifico que a prisão preventiva do acusado foi decretada por este Juízo no dia 16 de abril de 2019 (id n 50069075), bem como foi devidamente cumprida no dia 29 de abril de 2019, conforme ofício de ID 50069110. A medida constritiva foi fundamentada, principalmente, na garantia da ordem pública, diante da periculosidade em concreto dos agentes e da intranquilidade social por eles ocasionada. Examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão adequadamente preenchidos. Inicialmente, é evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o réu e outros dois comparsas, em tese, praticaram um homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, crime pelo qual, é importante destacar, foram denunciados. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do acusado em outras condutas delitivas, inclusive, o acusado já possui sentença penal condenatória transitada em julgado por outra tentativa de homicídio. Nem se descure que o crime ora apurado nestes autos teria como motivação a rivalidade entre gangues desta região administrativa. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do denunciado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. No tocante às aventadas condições favoráveis do réu, ademais de assente na jurisprudência que pátria que não são, de per si, aptas a autorizar a concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos e pressupostos da medida gravosa – hipótese dos autos -, nota-se, como bem despontado pelo Ministério Público, da declaração de ocupação lícita anexada pela Defesa (ID: 60896876) refere-se a lapso temporal (05/09/2016 a 03/05/2017) de muito anterior – quase dois anos – à data da prisão. Entrementes, o cotejo do referido documento com a folha penal do requerente revela que este é processado por crime supostamente perpetrado durante o período em que exercia “ocupação lícita”. Ainda é importante destacar, quanto ao tempo em que o acusado se encontra preso, que a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas apenas termos parciais concernentes a atos processuais individualizados, cuja soma permite que se chegue a um ínterim razoável para o transcorrer processual e eventual caracterização de excesso de prazo na formação da culpa. De fato, a Instrução Normativa no 1 de 2011 recomenda que a prisão preventiva do acusado não ultrapasse o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias, isso na primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Inicialmente, destaco que se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, nesse ponto, verifico que a instrução criminal atinente à primeira fase do rito escalonado do tribunal do júri há muito foi encerrada (ata de ID no 50525289), e aguarda-se por ora a realização de diligência requerida pela Defesa, após o que abrir-se-á vista dos autos às partes para as alegações derradeiras. Portanto, não há que se cogitar de excesso de prazo. E mais, inicialmente respondiam a este processo três acusados (posteriormente houve desmembramento em relação a um dos réus), sem descurar do numeroso rol de testemunhas, de sorte que não é possível visualizar rigorosamente nenhum atraso na marcha processual, sendo certo que o prazo de prisão cautelar se deve, essencialmente, à própria peculiaridade da causa sob exame. Dessa forma, ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta do delito, as características do acusado e o desenvolvimento da marcha processual, entendo necessária a manutenção da sua segregação cautelar, uma vez que verifico que o crime foi grave e o acusado tem uma personalidade voltada para a prática de delitos, colocando em risco à ordem pública. (fl. 396 de 406 dos autos digitais baixados, sem visualização de id). Constam dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada a pedido da Acusação, a partir de dados do inquérito policial, em razão da gravidade concreta do crime, supostamente praticado pelo paciente e mais dois comparsas, que, em via pública, em contexto de guerra de gangues da região, desferiram diversas facadas na vítima. O Ministério Público argumentou, ainda, que o paciente, na ocasião, respondia a processo por tráfico de drogas e ostentava condenação por outro crime de homicídio tentado qualificado. Do que se vê, nessa primeira análise, o crime é de gravidade concreta acentuada, há elementos nos autos que indicam a periculosidade social do ora paciente e a probabilidade de reiteração criminosa, de modo que, estando a decisão ora impugnada suficientemente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade aparente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, o razoável tempo de duração do processo, embora direito do acusado, não pode ser analisado com rigor absoluto, porque o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise caso a caso. No caso concreto, ao menos nessa etapa processual, o alegado excesso de prazo para encerramento da segunda etapa do rito especial do tribunal do júri não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como se pretende na presente ação, porque, de acordo com a decisão ora impugnada, o feito é relativamente complexo, diante do número de réus e testemunhas, e, no momento, aguarda diligência requerida pela Defesa, para então abrir-se prazo para as alegações finais, de modo que, por ora, o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada. Sendo assim, no quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus devem ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 07 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator